Tribunal: TJSP
Processo: 0089809-55.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pleito defensivo que visa a fixação de regime prisional menos gravoso e aplicação da detração penal. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Réu confesso. Condenação mantida. Dosimetria que merece reparos. Regime prisional que merece ser alterado para o semiaberto diante do quantum da pena

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pleito defensivo que visa a fixação de regime prisional menos gravoso e aplicação da detração penal. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Réu confesso. Condenação mantida. Dosimetria que merece reparos. Regime prisional que merece ser alterado para o semiaberto diante do quantum da pena aplicada, da ausência de circunstancias judiciais desfavoráveis e por tratar-se de réu primário, sem antecedentes criminais, menor de 21 anos e que confessou os fatos. Recurso conhecido e provido.